Tribunal: TJES
Processo: 5001691-74.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001691-74.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AVENIDA S.A
RECORRIDO: SIMONE LARGURA FERREIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). AUTORA ALEGA QUE A REQUERIDA REALIZA DIVERSAS COBRANÇAS DIARIAMENTE, POR MEIO DE SMS, WHATSAPP E LIGAÇÕES DE DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO, “FRANCIELE”. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. (2) SENTENÇA OBJURGADA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A TESE AUTORAL, PARA CONDENAR: “[...] a requerida LOJAS AVENIDA S/A, a indenizar a autora SIMONE LARGURA FERREIRA FRISSO pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados com juros e correção monetária desde a presente data. DETERMINO que a requerida se abstenha de realizar cobranças em nome de terceiros, por qualquer meio, direcionadas para a parte autora, principalmente em nome de FRANCILENE, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança indevida. [...]” (3). RECURSO DA RÉ: ALMEJA A PARTE REQUERENTE O PROVIMENTO DO RECURSO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DO DANO MORAL. (4). CONTRARRAZÕES, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, ONDE A PARTE RECORRENTE SOFREU IMPORTUNAÇÃO, VIA “SMS”, WHATSAPP E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM COBRANÇAS DE DÉBITOS EM NOME DE TERCEIRO, “FRANCIELE”. A AUTORA É CLIENTE DA REQUERIDA, PORÉM NÃO POSSUI NENHUM DÉBITO EM ATRASO. DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR. OMISSÃO DA REQUERIDA NA RESOLUÇÃO DO IMPASSE. (5). A SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO FRUTO DO CONVÍVIO EM SOCIEDADE, JÁ QUE COMPROVADAS DEZENAS DE CONTATOS COM A REQUERENTE, INCLUSIVE, POR MAIS QUE OS NÚMEROS NÃO SÃO IDENTIFICADOS COMO SENDO ORIGINÁRIO, AS DATAS DOS CONTADOS POR SMS E MENSAGENS DE WHATSAPP INDICAM, CONTEMPORÂNEO ÀS LIGAÇÕES, TENTATIVAS DE CONTATO EM VÁRIAS OCASIÕES, COMPROVANDO O ABORRECIMENTO DEMASIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O DANO EXPERIMENTADO E A INDENIZAÇÃO FIXADA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. (6). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (7). SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS, QUE REDUZO PARA R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.